Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em desclassificação para o crime de porte e uso de drogas ou absolvição pelo princípio do in dubio pro reo ou insuficiência probatória diante de vasto conjunto que comprova a traficância, notadamente pelos depoimentos dos policiais e laudo pericial.

2. Ainda que o réu seja tecnicamente primário, a grande quantidade de drogas apreendida torna notório que ele estava fazendo do tráfico seu meio de vida, o que torna impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006.

3. Recurso conhecido e desprovido.